Tribunal: TJBA
Processo: 8025873-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025873-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TANIA MARIA SODRE PEREIRA SANTANA Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ) NA REFERÊNCIA V. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Delegada de Polícia Civil aposentada contra ato omissivo do Secretário de Segurança Pública e do Superintendente da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia (SUPREV), objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo à extensão da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ, na referência V, com fundamento no princípio da paridade, tendo em vista que, embora aposentada com paridade e integralidade, não houve substituição da GAP pela GAJ, vantagem concedida aos ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para extensão da GAPJ – referência V – à impetrante aposentada, com base no princípio da paridade remuneratória; (ii) estabelecer se a natureza jurídica da GAPJ permite sua incorporação aos proventos da aposentadoria da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR Afastam-se as preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito, considerando que o ato impugnado é omissivo e de trato sucessivo, o que renova mensalmente a possibilidade de impetração do mandado de segurança. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o pedido não visa controle abstrato de legalidade, mas sim assegurar direito individual à paridade, com extensão de vantagem pecuniária concedida aos servidores da ativa. Afastada a impugnação à gratuidade da justiça, diante do efetivo recolhimento das custas processuais pela impetrante, conforme comprovado nos autos. A impetrante, aposentada com paridade, pois ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988. A jurisprudência consolidada do STF e do TJBA reconhece que gratificações com caráter genérico, pagas indistintamente a todos os ativos, devem ser estendidas aos inativos que tenham direito à paridade. A GAPJ, ainda que tenha sido regulamentada pelas Leis Estaduais nº 7.146/1997 e nº 12.601/2012 com requisitos formais, revela-se de natureza genérica, pois a Administração não demonstrou a efetiva exigência dos requisitos previstos, tampouco instaurou procedimentos administrativos individualizados para avaliação dos ativos, o que descaracteriza o alegado caráter propter laborem. A extensão da GAPJ aos inativos não configura criação de vantagem nova nem majoração de vencimentos por via judicial, mas apenas a aplicação do princípio da paridade com base na legislação vigente. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não subsiste, pois despesas decorrentes de decisões judiciais não se sujeitam às limitações impostas pela LRF no tocante à dotação orçamentária prévia. Inexiste afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o Judiciário apenas determina a aplicação da lei existente aos inativos, nos exatos termos do texto constitucional e da legislação estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratificação de atividade policial judiciária (GAPJ), paga indistintamente aos policiais civis ativos do Estado da Bahia, possui natureza genérica e, por isso, deve ser estendida aos inativos que façam jus à paridade. A ausência de efetiva comprovação de critérios individualizados pela Administração para concessão da GAPJ aos ativos descaracteriza seu eventual caráter propter laborem. O princípio da paridade autoriza a incorporação da GAPJ na referência V aos proventos da impetrante, desde que aposentada sob esse regime. Despesas decorrentes de decisão judicial que reconhece direito amparado constitucionalmente não se submetem aos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal. A determinação judicial de extensão de vantagem genérica aos inativos não configura violação à Súmula Vinculante nº 37. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Lei Estadual nº 7.146/1997; Lei Estadual nº 12.601/2012; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; TJ-BA, MS nº 8014835-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 03.04.2019; TJ-BA, MS nº 8009917-91.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.02.2021; TJ-BA, APL nº 0544318-71.2015.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 02.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025873-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TANIA MARIA SODRE PEREIRA SANTANA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, o mérito, CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .